Tribunal: CARF
Processo: 10680.004180/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004180/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ELIZABETH ASSAD BREDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
a Impugnação não foi conhecida pela 9a Turma da DRJ/BHE em decisão assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 1RPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004180/2008-14
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.277 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004180/2008-14

Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/04/2011 (fls. 66), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 19/05/2011 (e-fls. 71) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- suscita que, em processo referente a outro exercício, foi reconhecida a
irregularidade da autuação; e
- sustenta que, independente da intempestividade, deve ser reconhecida a
improcedência do lançamento, por ser ilegal e sem fundamentação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se analisar, inicialmente, a tempestividade da Impugnação suscitada pelo
interessado.
Verifica-se que o Auto de Infração foi recebido em 17/08/2007, como indicado no
AR dos Correios (e-fls. 49).
Cumpre ressaltar nesse ponto que a intimação por via postal prevista no art. 23, II,
do Decreto 70.235/72 exige apenas a prova de seu recebimento no domicilio tributário do sujeito
passivo, ainda que este não tenha sido o recebedor da correspondência. É nesse sentido a Súmula
CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da
Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa forma, conclui-se que a ciência do lançamento foi regularmente realizada,
sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para Impugnação.
Segundo o art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo a apresentação de Impugnação é
de 30 dias contados da data em que for feita a intimação da exigência, ou seja, da data do
recebimento do Auto de Infração. Por outro lado, extrai-se do seu art. 5o que os prazos são
contínuos e devem começar e terminar em dias úteis, excluindo-se da contagem o dia do início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do lançamento se deu por via postal em
17/08/2007, como já exposto, e que a Impugnação só foi apresentada em 09/04/2008, conforme
carimbo de protocolo (fls. 01), resta clara a intempestividade da mesma, não merecendo reforma
a decisão recorrida.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.277 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004180/2008-14

Importa salientar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital